Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003122-89.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSVALDO PIRES DA SILVA - CPF: 431.729.209-25 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSVALDO PIRES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NÃO RECEBIMENTO DO APELO DEFENSIVO POR INTEMPESTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE -
VIOLAÇÃO DA EXPECTATIVA CRIADA A PARTIR DE DETERMINAÇÃO EXPRESSAMENTE CONSIGNADA EM SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário não pode agir de forma contraditória, violando a expectativa criada a partir de determinação expressamente consignada em uma sentença. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003122-89.2021.8.11.0000

RECORRENTE: OSVALDO PIRES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Oswaldo Pires da Silva
contra a decisão que
não recebeu o apelo
, ante a sua intempestividade, da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de n. 2487-45.2012.811.0064, que julgou parcialmente a denúncia para condená-lo à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime inicial fechado e 1.342 (mil e trezentos e quarenta e dois) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.286/2003.
(id. 77451072, p. 62)

Em suas razões recursais, a defesa de
Oswaldo Pires da Silva
pugna pela procedência do recurso para que seja determinado o recebimento do recurso de apelação. (id. 77451072, p. 44)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 77451072, p. 13).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id. 77451072, p. 02)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 81671997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSVALDO PIRES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
Oswaldo Pires da Silva
requer seja julgado procedente o presente recurso para que seja determinado o recebimento do recurso de apelação.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 04 meses de prisão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, e porte de arma de fogo de uso permitido, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

A defesa técnica foi intimada da sentença condenatória e não apresentou o competente recurso. O réu foi intimado pessoalmente da sentença em 6/11/2020, quando declarou o desejo de recorrer.

Porém, o juízo deixou de receber o recurso pessoal do réu no dia 06/11/2020, fundamentando sua decisão na intempestividade do Apelo porque a intimação da sentença feita ao recorrente teria ocorrido de forma equivocada, ante a existência de advogado constituído nos autos, que dispensa a intimação pessoal do Réu quando este responde ao processo solto.

Foi impetrado
habeas corpus,
distribuído a este relator, pugnando pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento deste recurso em sentido estrito, sendo concedida a ordem para
“determinar o sobrestamento da execução da pena e, por consequência, do mandado de prisão emitido, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa”
.

Pois bem.

De fato, o réu que responde ao processo em liberdade, com defensor constituído, não tendo direito à dupla intimação acerca da sentença condenatória, bastando a intimação do causídico, por meio eletrônico, nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

Todavia, o magistrado sentenciante consignou expressamente na sentença condenatória o seguinte:

“Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, intimem-se, pessoalmente os acusados, instando-os sobre o desejo de recorrer, tudo em obediência ao disposto no art. 1.421, parágrafo único da CNGCGJ/MT.”
(id. 77451072, p. 110)

Contudo, embora a norma da CNGCGJ/MT não tenha o condão de criar obrigação processual não previsto em lei ao juiz ou às partes, o fato é que a determinação judicial constante na sentença criou uma expectativa acerca da intimação pessoal do recorrente e demais acusados.

Assim, a atividade judicial deve sempre se pautar pela lealdade entre as partes e o juiz, sendo exigível sempre a boa-fé processual, como também vedada o
venire contra factum proprium
.

De fato, houve um erro judicial na sentença ao consignar a determinação de intimação pessoal do acusado, embora não fosse exigível na espécie. E, exatamente no ato de intimação pessoal, o recorrente manifestou o desejo de recorrer da sentença.

Assim, não me parece razoável ter como intempestivo o recurso apresentado exatamente tão logo intimado pessoalmente o réu, embora aquele ato decorresse de erro judicial.

Desse modo, o Poder Judiciário não pode agir de forma contraditória, violando a expectativa criada a partir de determinação expressamente consignada em uma sentença.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem.

2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.

3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013). 6. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020)

Em sendo assim, constatado o erro judicial, e sendo interposto o recurso de apelação logo após a intimação pessoal do recorrente, necessário faz-se o recebimento do recurso interposto, pois tempestivo, determinando-se o prosseguimento do feito.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, para determinar o recebimento do recurso de apelação interposto por Oswaldo Pires da Silva, determinando o prosseguimento do feito com a apresentação das suas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021